Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. ESTORNO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão contratual entre as partes e condenar os réus, de forma solidária, a pagar à parte aurora a quantia de R$ 7.490,08.
II. Em suas razões, a ré MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA assinala que por não ter ingerência sobre a administração dos cartões de crédito não possui meios de cumprir com as determinações contidas na decisão. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não tem ingerência sobre a administração dos cartões de crédito e que não praticou e nem poderia praticar atos de índole bancária. Requer seja dado efeito suspensivo ao recurso. Por sua vez, o réu CONDOMÍNIO COMPLEXO TURÍSTICO IL CAMPANÁRIO argui sua ilegitimidade passiva, pois jamais contratou qualquer espécie de hospedagem e que não vende diárias de hospedagem. Esclarece que há exploração de atividade hoteleira em parte das unidades habitacionais do Condomínio, mas que não se confundem. No mérito, sustenta que não recebeu qualquer valor pela reserva contratada pelo autor, que não participou da venda de hospedagem, uma vez que apenas representa a coletividade de condomínio e não explora atividade econômica. Alega que segundo informações obtidas com o hotel, após o recebimento de e-mail da Decolar.com, o cancelamento foi feito sem custos. Ainda, foi interposto recurso por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, requerendo a exclusão do réu MASTERCARD e sua substituição pelo recorrente. Afirma que inexiste solidariedade entre o banco recorrente e o estabelecimento comercial, que não participou da venda do produto, devendo o processo ser extinto sem julgamento de mérito. Sustenta que o recorrido não apresentou os documentos necessários que foram solicitados para que o réu lhe auxiliasse na tentativa de solucionar a questão.
III. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Inicialmente, defiro a exclusão da ré MASTERCARD do polo passivo e defiro a inclusão de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A no polo passivo, porquanto este estar relacionado ao objeto discutido nos autos.
V. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VII. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Neste contexto, os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção ao consumidor, fundado no risco - proveito do negócio (art. 7a e 25 do CDC).
VIII. Quanto à alegação do primeiro requerido, ainda que o CONDOMÍNIO COMPLEXO TURÍSTICO IL CAMPANARIO seja empresa diversa do HOTEL IL CAMPANÁRIO VILLAGIO RESORT, ambas integram o mesmo grupo econômico (art. 28, I, do CDC), razão pela qual é possível ao consumidor demandar uma ou outra (STJ/ REsp 879.113/DF), à sua escolha.
IX. No caso, a parte autora adquiriu diárias de hospedagem diretamente no site do hotel, contudo, solicitou o cancelamento da reserva dentro do prazo estipulado no art. 49 do CDC, ou seja, no prazo de 07 dias após realizada a compra fora do estabelecimento comercial (pela internet). Com efeito, o autor comprovou que realizou a compra sem a utilização de site intermediário, tendo a cobrança no cartão de crédito sido feita em nome do próprio hotel (ID 58918541). Além disso, demonstrou que realizou a contestação para o banco emissor do cartão referente a cobrança no cartão de crédito da reserva cancelada (ID 58918542) e o banco, por outro lado, não comprovou que realizou qualquer diligência para solucionar a demanda do autor. No mais, não há nos autos prova de que o valor foi estornado.
X. Desse modo, considerando que os réus respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço, deve a sentença ser mantida à íntegra.
XI. RECURSO CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. DEFIRO a exclusão do réu MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e a inclusão do réu ITAU UNIBANCO HOLDING S.A no polo passivo. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.